Tribunal: TJBA
Processo: 8036926-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036926-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NELSON SILVA ROMANO registrado(a) civilmente como NELSON SILVA ROMANO e outros (2)

Advogado(s)
:
KALINE DA SILVA SANTOS, THABATA ALBERNAZ PESSANHA, ALEXSANDER FABRICIO SILVA PASSOS

AGRAVADO: CRISTINIANA ERNESTO DE SOUZA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE A PROPRIEDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto nos autos do inventário nº 8000429-31.2024.8.05.0111, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Itabela/BA, contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para alienação de imóvel integrante do espólio dos falecidos Nelson Romano e Georgina Silva Romano, em razão da existência de litígio quanto à propriedade do bem, determinando a remessa da questão às vias ordinárias. O agravante também postulou a reforma da decisão quanto ao recolhimento do ITCMD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a apreciação, em sede recursal, de matéria não examinada pelo juízo de primeiro grau (recolhimento do ITCMD); e
(ii) verificar se é possível a autorização judicial para alienação de imóvel integrante do espólio quando há controvérsia quanto à sua titularidade e origem registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instância recursal não pode apreciar matéria que não tenha sido objeto de decisão na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de ocorrência de supressão de instância, sendo inviável o conhecimento do agravo nesse ponto.

4.

O juízo do inventário atua de forma limitada, devendo remeter às vias ordinárias as questões que demandem dilação probatória, envolvam direitos de terceiros ou apresentem complexidade, nos termos do art. 612 do CPC.

5.

A existência de litígio entre espólios distintos quanto à titularidade do imóvel, bem como a confusão quanto às matrículas e metragens das propriedades (“Fazenda São Jorge” e “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”), caracteriza questão de alta indagação, inviabilizando a autorização de venda no curso do inventário.

6.

O princípio da
saisine
(CC, art. 1.784) assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros, tornando-os coproprietários do acervo hereditário até a partilha, sob o regime de condomínio (CC, art. 1.791, parágrafo único), o que reforça a necessidade de preservar o patrimônio comum até a definição judicial da controvérsia.

7.

A prudência judicial impõe a manutenção da decisão agravada para evitar prejuízos futuros e preservar a integridade do acervo sucessório, inexistindo ilegalidade ou excesso na remessa da questão às vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tribunal não pode apreciar matéria não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.

Questões de alta indagação ou que envolvam litígio sobre a titularidade de bens do espólio devem ser remetidas às vias ordinárias, conforme o art. 612 do CPC.

3.

A autorização de alienação de bem integrante de inventário é incabível enquanto persistir controvérsia sobre sua propriedade, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica e a preservação do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000191066380001, Rel. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), j. 26.05.2020, pub. 03.06.2020; TJ-DF, AI nº 0731031-93.2021.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 31.05.2022, pub. 29.06.2022; TJ-MG, AI nº 1040011-003578-10.002, Rel. Geraldo Augusto, j. 27.04.2021, pub. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036926-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
NELSON SILVA ROMANO, ESPÓLIO DE GEORGINA SILVA ROMANO E PEDRO EDEMILSON COVRE
e como agravados
INOCÊNCIO PEREIRA DE SOUZA E CRISTINIANA ERNESTO DE SOUZA MACHADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO,
e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA